Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710842-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMERCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME AGRAVADO: MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MÁRCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEIÇÃO FERREIRA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA BRASILEIRO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Roberto Ferreira dos Santos e SCIA Comércio de Automação EIRELI - ME contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 59812165). 2. Nas razões de ID no 60190555, os embargantes alegam que os embargos de declaração objetivam sanar omissão e contradição relacionadas aos fundamentos utilizados na decisão para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Sustentam que os honorários advocatícios sucumbenciais não são passíveis de serem suportados. Apontam que, em caso de insucesso, teriam de arcar com dívida de 5% a 10% do valor da causa, podendo chegar a R$ 36.000,00, o que prejudicaria o próprio sustento e de sua família. 4. Pedem o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Sem contrarrazões (IDs no 61162911, no 61162650, no 61161526, no 61162495). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A decisão apreciou as teses recursais suscitadas pelo ora embargante de forma clara e precisa, com fundamentação pertinente sobre o caso. 11. Consignou-se que “(...) O agravante, pessoa física, é servidor público do Distrito Federal aposentado e recebe renda bruta mensal de R$ 16.538,74 (ID no 57063590), superior à renda mensal média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça.” (ID no 59812165, pág. 3). 12. Foi esclarecido que “(...) Os extratos bancários, a relação de dívidas e os descontos em contracheques decorrem da autonomia da vontade e das atividades que desenvolvem, logo previsíveis e passíveis de administração pelos responsáveis”. 13. O julgado também indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que conduziram ao não provimento do recurso. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses do embargante não configura omissão ou contradição. 14. Eventual condenação em honorários advocatícios sucumbenciais não é motivo suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 15. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse em rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no julgado. 19. Quando manifestamente inadmissíveis ou protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 20. Diante do caráter eminentemente inadmissível dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 360.000,00), a ser revertida em favor dos embargados. Dispositivo 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 22. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 360.000,00), a ser revertida em favor dos embargados. A advertência consta, expressamente, na decisão embargada. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro